Tribunal: TJMT
Processo: 1000427-40.2026.8.11.9005
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000427-40.2026.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência à Saúde, Consulta]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELVIS FREITAS MENDONCA AGUIAR - CPF: 024.979.861-18 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Agravo de Instrumento nº
1000427-40.2026.8.11.9005.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Agravante: ELVIS FREITAS MENDONCA AGUIAR representado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Agravados: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA e ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento virtual:
01 a 03/06/2026.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. CONSULTA COM MÉDICO NEUROCIRURGIÃO ESPECIALISTA EM COLUNA. NECESSIDADE MÉDICA COMPROVADA. PARECER FAVORÁVEL DO NAT. RISCO DE AGRAVAMENTO DO QUADRO CLÍNICO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento com pedido liminar de efeito ativo interposto contra decisão proferida nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer nº 1012203-60.2026.8.11.0041, que indeferiu pedido de tutela de urgência para fornecimento de consulta especializada com médico neurocirurgião especialista em coluna. O agravante sustenta a existência de laudo médico demonstrando a necessidade urgente da consulta pleiteada e requer a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para determinar o fornecimento de consulta médica especializada com neurocirurgião especialista em coluna.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

O laudo médico juntado aos autos comprova a necessidade urgente da consulta especializada, evidenciando a probabilidade do direito invocado.

O parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) manifestou-se favoravelmente ao fornecimento da consulta médica pleiteada.

A demora na realização da consulta especializada compromete a saúde da agravante e pode agravar seu quadro clínico, caracterizando o perigo de dano.

O direito fundamental à saúde impõe ao poder público o dever de assegurar o tratamento necessário à preservação da dignidade da pessoa humana e da integridade física do paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A concessão de tutela de urgência em demandas de saúde exige demonstração da necessidade médica do tratamento pleiteado e do risco de agravamento do quadro clínico do paciente.

O laudo médico e o parecer favorável do NAT constituem elementos aptos a evidenciar a probabilidade do direito em demandas de fornecimento de tratamento de saúde.

O risco de agravamento da condição clínica do paciente autoriza a concessão de tutela de urgência para assegurar consulta médica especializada.

___________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, arts. 300 e 537, § 1º; Lei nº 9.656/1998, art. 35-C, I.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1029574-68.2023.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 14.02.2024, publ. DJE 17.02.2024.

Relatório.

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR DE EFEITO ATIVO interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública - MT, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer nº 1012203-60.2026.8.11.0041, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para fornecimento de consulta especializada com médico neurocirurgião especialista em coluna.

A tutela antecipada foi deferida.

Os agravados pugnam pelo improvimento do recurso.

O respeitável representante do Ministério Público, por meio do parecer identificado pelo ID nº 360266877, manifestou-se favoravelmente ao provimento do agravo interposto.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Denota-se que o agravante interpôs o presente contra a decisão proferida nos autos principais, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para o fornecimento de consulta médica com especialista especializada com médico neurocirurgião especialista em coluna.

Argumenta que o juízo a quo não decidiu com acerto em relação à consulta, visto que há laudo médico comprovando a necessidade da consulta vindicada nos autos e que há urgência no atendimento da solicitação.

Pois bem, a controvérsia restringe-se à verificação dos requisitos para concessão da tutela de urgência.

O art. 300 do Código de Processo Civil exige a presença de dois requisitos cumulativos para o deferimento da medida: (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

In casu,
a probabilidade do direito está demonstrada pelo laudo médico anexado aos autos, o qual indica a necessidade urgente da consulta especializada, bem como parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT), foi favorável.

O perigo de dano é evidente, pois a demora na realização da consulta compromete a saúde do agravante, podendo agravar sua condição clínica e comprometer sua qualidade de vida.

A jurisprudência tem sido firme no sentido de que o direito à saúde é dever do Estado, devendo ser assegurado independentemente de questões orçamentárias, sob pena de violação aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do direito fundamental à saúde (art. 196 da Constituição Federal).

Nesse sentido, verbis:

“OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA - CONSULTA MÉDICA - NEUROPEDIATRA – URGÊNCIA/EMERGÊNCIA – PROTEÇÃO A BEM MAIOR - PROBABILIDADE DO DIREITO – PERIGO DE DANO – ART. 300, CAPUT, CPC – EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA – QUANTUM MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.

A Lei n. 9.656/1998, em seu art. 35-C, inc. I, dispõe expressamente quanto à obrigatoriedade de cobertura quando caracterizada a urgência decorrente de risco à saúde do paciente, consoante visto na espécie.

A luz do art. 537, §1º, do CPC não há que reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.” (N.U 1029574-68.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/02/2024, Publicado no DJE 17/02/2024).
(destaquei).

Pelas razões expostas,
DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, para reformar a decisão agravada e confirmar a antecipação de tutela já concedida no id. 354823892, com lastro no artigo 300 e §§ do CPC/2015, limitada ao teto do Juizado Especial e a alta da paciente.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2026